Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026408-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER AZEVEDO RAMOS - CPF: 839.792.801-44 (ADVOGADO), JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 282.004.707-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. SENTENÇA ANTERIOR RECONHECENDO FRAUDE. DESCONTOS

POSTERIORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRE
SENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão
que
indeferiu pedido de tutela de urgência para cessar descontos mensais decorrentes de contrato bancário
cuja origem é questionada com base em sentença que reconheceu fraude bancária em ação anterior
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência,
notadamente diante da existência de sentença transitada em julgado que reconheceu a fraude bancária que deu origem ao contrato do qual derivam os descontos contestados e da alegada vulnerabilidade econômica e etária do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito encontra respaldo em sentença anterior, transitada em julgado, que reconheceu expressamente a ocorrência de fraude bancária que deu origem ao contrato contestado, tornando verossímil a alegação de inexistência da relação jurídica subjacente aos descontos.

4.

O perigo de dano está evidenciado na continuidade dos descontos mensais no valor de R$ 1.735,79, comprometendo parcela substancial (cerca de 39%) da renda líquida do agravante, pessoa idosa de 72 anos, o que compromete sua subsistência e caracteriza prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

5.

A tutela provisória requerida é reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, sendo medida proporcional e adequada para proteger a parte hipossuficiente em situação de risco patrimonial continuado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
conhecido e
provido
,
para deferir a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão dos descontos mensais relacionados ao contrato bancário
impugnado
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A existência de sentença transitada em julgado que reconhece fraude bancária que deu origem a contrato é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito à suspensão dos descontos dele decorrentes
.

2. A continuidade de descontos mensais incidentes sobre proventos de pessoa idosa, em percentual relevante, caracteriza perigo de dano e justifica a concessão de tutela provisória de urgência.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022206-37.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
tutela antecipada recursal
interposto por
JO
Ã
O BOSCO MAIOLINO DE MENDON
Ç
A

contra decisão
proferida pelo
Juiz de Direito
Luis Otávio Pereira Marques
, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação Jurídica
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
n.
1068387-70.2025.8.11.0041
, movida em face do
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,
indeferiu a
medida

liminar almejada
(id.
305090893
).

Em suas razões, o agravante sustenta
ter sido
vítima de fraude bancária
consistente na contratação de empréstimo pessoal em seu nome,
reconhecida por sentença transitada em julgado
nos autos n.

1032424-06.2022.8.11.0041
, na qual a instituição financeira foi condenada
à reparação dos prejuízos
.

Relata que,
no entanto
, o
contrato fraudulento
(n.
113309019
)
permaneceu ativo,
o que ocasionou
descontos mensais
em sua conta no valor de R$
1.735,79
,
tendo
sido debitadas
33
parcelas desde agosto/2022, comprometendo cerca de
39% d
e sua
renda líquida
.

Argumenta
que exigir
a
quitação de contrato nulo inverte a lógica da responsabilidade civil, pois não existe obrigação jurídica válida,
e que
transferir à vítima o ônus de extinguir débito inexistente viola a boa-fé objetiva e a proteção do hi
pervulnerável, já que se trata de pessoa idosa.

Assevera
que a ação atual possui objeto distinto da anterior,
uma vez que a
precedente
se
limitou à devolução do valor subtraído
mediante fraude

e a presente
visa
a
cessação de descontos
mensais fundados em
obrigações

reconhecidamente nulas
,
configurando
novo ilícito civil
que
autoriza

responsabilização autônoma
.

Diante dessas considerações, requereu a concessão da tutela antecipada recursal com vistas à suspensão imediata dos descontos.

No mérito, vindica
a

reforma da decisão
objurgada

para
que seja deferida
a
medida
provisória de urgência postulada na petição inicial,
cessando-se as cobranças impugnadas
.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido,
para determinar que o

agravado
suspenda
imediatamente os descontos mensais referentes ao contrato n. 113309019 da

conta bancária do autor, até o julgamento definitivo do presente

(id.
305829377
).

Embora intimado (id.
305832355
), o
recorrido
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
311941360
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

JOÃO BOSCO MAIOLINO DE
MENDONÇA
ajuizou
Ação Declarat
ória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato n. 113309019,
dada
a alegação de
inexistência da relação jurídica contratual,
sob pena de multa diária
(id.
201311975
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Nesse contexto, a análise dos autos revela circunstância que compromete gravemente a
probabilidade do direito
alegado pelo requerente.

Conforme documentação acostada, o autor foi beneficiário de sentença transitada em julgado no processo no 1032424-06.2022.8.11.0041, que reconheceu a fraude bancária e condenou a instituição requerida ao pagamento de R$ 115.508,05 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, totalizando R$ 130.508,05 (ID 201318399).

Consta dos autos que o autor efetivamente levantou a quantia de R$ 193.122,95 a título de reparação pelos danos materiais e morais decorrentes da mesma fraude que originou o contrato de empréstimo ora contestado.

O empréstimo fraudulento objeto desta demanda possui valor total de R$ 30.051,73, montante significativamente inferior ao valor já recebido pelo autor a título de reparação material.

Ocorre que o requerente não comprovou ter utilizado qualquer parcela dos valores recebidos para a quitação do contrato fraudulento, preferindo manter a dívida ativa e suportar os descontos mensais para, posteriormente, buscar nova reparação judicial.

A suspensão dos descontos, neste momento, representaria injustificado duplo ressarcimento, uma vez que o autor, já indenizado pelos danos materiais da fraude em valor superior ao próprio empréstimo contestado, busca novamente a mesma reparação sem demonstrar esforços para regularizar a situação com os recursos já disponibilizados.

Do mesmo modo, o
perigo de dano
também não se encontra configurado.

O autor já dispõe de recursos financeiros suficientes (oriundos da indenização anterior) para quitar integralmente o empréstimo fraudulento e cessar definitivamente os descontos mensais, caso assim deseje.

O periculum in mora pressupõe a urgência derivada da impossibilidade de aguardar o trâmite regular do processo
sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, inexiste tal urgência, pois o próprio requerente possui meios para solucionar imediatamente a situação alegadamente danosa.

Ademais, a concessão da tutela provisória deve observar o princípio da proporcionalidade, evitando decisões que gerem desequilíbrio injustificado entre as partes, razão por que o deferimento da suspensão dos descontos sem que o autor comprove ter buscado a quitação do contrato com os recursos já recebidos criaria situação de manifesta desproporção, permitindo o enriquecimento sem causa e estimulando a litigância temerária.

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado,
INDEFIRO
o pedido de tutela de
urgência. (...)”.
(id. 201769642, na origem).

Irresignado,
o agravante
interpôs o presente recurso,
por meio do qual
objetiva a reforma do
decisum
para concessão
da
tutela provisória de urgência
intentada
, com a consequente suspensão dos descontos

questionados
.

Pois bem.

A presente insurgência recursal reclama análise da adequação técnica da decisão recorrida aos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
,
à luz do conjunto probatório
constante
dos autos e dos princípios protetivos do consumidor.

Efetivamente, a
concessão da medida
almejada
demanda a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em cognição sumária compatível com a natureza provisória da tutela.

Quanto ao primeiro requisito, a probabilidade do direito encontra sólido respaldo na documentação acostada aos autos. Consta dos elementos probatórios que
em sentença exarada nos autos do P
rocesso n. 1032424-06.2022.8.11.0041
, transitada em julgado,
foi reconhecida d
e forma expressa a
ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros, circunstância que confere verossimilhança às alegações deduzidas na presente demanda acerca da origem irregular do contrato que enseja os descontos ora impugnados.

Com efeito, a
existência de pronunciamento judicial
definitivo

reconhecendo a prática fraudulenta constitui elemento robusto para a configuração da plausibilidade do direito alegado, em sede d
o

juízo
própri
o
da tutela provisória.

No tocante ao
periculum in mora
, verifica-se que os descontos mensais no valor de R$ 1.735,79 vêm sendo realizados desde agosto de 2022, comprometendo aproximadamente 39% da renda líquida do agravante, pessoa idosa de 72 anos. O comprometimento de parcela significativa de proventos de natureza alimentar por período superior a trinta meses evidencia situação de prejuízo continuado, incompatível com a mora processual.

A propósito
, “
é
admissível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário, quando há indícios de fraude e a manutenção das cobranças compromete a subsistência do consumidor
”
(
TJMT,
N.U 1022206-37.2025.8.11.0000,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/09/2025,
p
ublicado no DJE 08/09/2025)
.

A
demais, a
condição etária do requerente e sua especial situação de vulnerabilidade, reconhecida constitucionalmente, conferem maior gravidade ao perigo de dano, justificando a intervenção jurisdicional para evitar a perpetuação da lesão patrimonial enquanto se aguarda o julgamento definitivo da demanda.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem

não se harmoniza adequadamente com os elementos constantes dos autos. A circunstância de o agravante ter recebido indenização em demanda
pretérita
não afasta, por si só, o direito à suspensão dos descontos contestados, máxime quando considerado que a presente ação possui objeto específico e autônomo, relacionado à cessação de cobranças posteriores ao reconhecimento judicial da fraude.

Vale mencionar, também, que a
medida postulada
se
reveste

de caráter eminentemente acautelatório e apresenta natureza reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira, ao mesmo tempo em que preserva o patrimônio do requerente contra prática cuja irregularidade já foi reconhecida judicialmente.

De fato, a
proporcionalidade da providência e sua adequação aos fins colimados recomendam seu deferimento, em observância aos princípios que norteiam a concessão da tutela provisória de urgência.

À vista disso
, presentes os requisitos legais para a concessão da
tutela provisória, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BOSCO MAIOLINO DE
MENDON
Ç
A
,

para
REFORMAR
a decisão
combatida
e
DEFERIR
a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, confirmando a suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato n. 113309019 já determinada quando da apreciação da tutela ant
ecipada recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025